Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700311-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTINA APARECIDA T FEIJOO AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Impetrado, intime-se a parte Impetrante para se manifestar no prazo de 05 dias, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC. Após, colha-se o parecer ministerial, nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador